Tribunal: CARF
Processo: 15169.000002/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15169.000002/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.362 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2001, 01/10/2002 a 31/12/2002,
01/01/2003 a 30/09/2003
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA.
ANÁLISE
DO
RECURSO
ADSTRITA
À
TEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DAS DEMAIS MATÉRIAS.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso voluntário se limita à matéria da tempestividade.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRAZO.
EMPRESA
PÚBLICA.
O prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade é de trinta dias,
nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72, não havendo que se falar em
aplicação supletiva ou subsidiária do Código Civil em relação à matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos sobre
inconstitucionalidade e de mérito e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000002/2019-71
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.362 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000002/2019-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-13.336,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campo
Grande - DRJ/CGE, que, por unanimidade de votos, não conheceu da manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte, vez que protocolada intempestivamente.
Por muito bem abordar os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Agencia de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul, atual
denominação do Departamento de Terras e Colonização de Mato Grosso do Sul –
Terrasul, acima identificada, apresentou Pedidos e Declarações de Compensação,
relativamente ao PASEP dos períodos de apuração novembro e dezembro de 2001,
outubro a dezembro de 2002 e janeiro a janeiro a setembro de 2003, totalizando R$
23.535,81.
O crédito, segundo as declarações, era oriundo do pedido de restituição autuado sob o
processo
de
n.
10140.001799/00-55,
cujo
valor
pleiteado
era
de
R$307.143,85(atualizado ate agosto de 2000).
Pelo Parecer SAORT n. 388/2006 e respectivo Despacho Decisório (f. 163 a 168),
segundo os períodos em que foram apresentados, o pedido e as declarações foram:
a)
Os pedidos de compensação entregues ate 30 de setembro de 2002 não foram
convertidos em declarações de compensação, por não possuírem os requisitos mínimos
para tal, e considerados nulo, porque apresentados isoladamente, sem o
correspondente pedido de restituição;
b)
As declarações de compensação entregues entre 1o de outubro de 2002 e 15 de
outubro de 2001, não homologadas, uma vez terem sido apresentadas após o
indeferimento do pedido de restituição pela autoridade administrativa competente, no
caso, o Delegado da DRF/Campo Grande.
A ciência quanto a esses Parecer e Despacho Decisório ocorreu em 7 de marco de
2007 (copia do AR à f. 170).
Em 11 de maio de 2007, foi protocolado o documento de fl. 187 a 199, no qual é
aduzido, em apertada síntese, que:
a)
é cabível a manifestação, ante o disposto no Decreto n. 70.235/1972 e na lei n.
9.784/1999;
b)
o pedido de restituição foi formulado segundo as normas de regência da espécie
e encontrava-se pendente de decisão administrativa, proferida em 23 de janeiro de
2002, em favor do contribuinte;
c)
os pedidos de compensação fundaram-se em bom direito e instrumentalizaram-
se de acordo com as regras então em vigor;
d)
a MP 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, determinou a conversão de
todos os pedidos de compensação pendentes de decisão administrativa em declarações
de compensação;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.362 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000002/2019-71

e)
se o Delegado da Receita Federal entendia que as compensações posteriores à
sua decisão no pleito de restituição não podiam ter sido efetuadas, havia de tê-las
indeferido oportunamente, o que não ocorreu;
f)
o pedido de restituição já fora decidido pelo Segundo Conselho de
Contribuintes, tendo sido reconhecido o crédito da interessada frente à União;
g)
por força do recurso interposto pela Fazenda Nacional à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, o pleito de restituição pendia de decisão administrativa que so veio a
ocorrer definitivamente em 23 de março de 2004;
h)
é descabido o Parecer supra-referido, uma vez que a decisão administrativa
relativa ao pedido de restituição ainda estava pendente de decisão administrativa;
i)
não havia qualquer limitação imposta pela legislação pertinentes às declarações
de compensação apresentadas.
Ao final, expondo que o pedido de restituição foi deferido em decisão final proferida
pela CSRF, requer o interessado seja dado provimento à manifestação de
inconformidade para que sejam homologadas as declarações de compensação.
O Acórdão da DRJ restou assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Manifestação de Inconformidade protocolada intempestivamente não autoriza o órgão
de julgamento de primeira instancia a analisar o pleito nela consubstanciado.
Impugnação não Conhecida.

Cientificada em 14/01/2008 (e-fl. 271), a contribuinte, em 28/01/2008, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 273/296), requerendo a reforma da decisão recorrida para reconhecer
a tempestividade da Manifestação de Inconformidade, uma vez que, por ser equiparada à pessoa
jurídica de direito público, gozaria de prazo quadruplicado para recorrer, nos termos do art. 188
do CPC/73. Afirma que o não reconhecimento da referida tese ofenderia diretamente os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. No
mérito, reitera as razões trazidas em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém dele tomo conhecimento apenas
quanto ao item da tempestividade da Manifestação de Inconformidade. Mais especificamente,
apenas quanto à controvérsia a respeito da possibilidade de aplicação no presente caso do prazo
quadruplicado previsto pelo art. 188 do CPC/73.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.362 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000002/2019-71

É que, diante da inexistência de análise, por parte da instância julgadora inferior,
das demais questões sustentadas em sede de Manifestação de Inconformidade, deve ser
conhecida apenas a parcela do litígio relacionada à tempestividade. Em outras palavras, não é
possível conhecer de matéria que não foi objeto de julgamento pelo órgão julgador de 1a
Instância.
Sobre o tema, transcrevo parte do voto proferido pelo I. Conselheiro Pedro Sousa
Bispo, no Acórdão de no 3402-008.727, proferido em sessão do dia 23 de junho de 2021:
Com relação às demais matérias de mérito alegadas, não devem ser conhecidas, haja
vista que não foi instaurada a fase litigiosa do processo administrativo no presente
caso, vez que a impugnação foi entregue intempestivamente, nos termos do art.15 do
Dec. no70.235/72 (PAF).

Como se sabe, a possibilidade do Contribuinte discutir administrativamente o crédito
tributário está condicionada à apresentação de impugnação tempestiva, pois está é que
instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal. No presente caso, como a apresentação
da impugnação restou comprovada intempestiva, por consequência, não se deu a
instauração do contencioso administrativo, o que impede a análise das argumentações
de mérito alegadas constantes do recurso voluntário.
Nesse sentido, como a apresentação intempestiva da Manifestação de
Inconformidade não instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o conhecimento
do Recurso Voluntário, nesses casos, estará adstrito apenas à análise da tempestividade da
Manifestação de Inconformidade.
No entanto, ainda no que tange à tempestividade, não conheço do Recurso quanto
às alegações de violação à Constituição Federal, em razão ofensa direta aos princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, nos termos da
Súmula no 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Resta, portanto, a análise a respeito da possibilidade de aplicação no presente caso
do prazo quadruplicado previsto pelo art. 188 do CPC/73.
Sobre a questão, sustenta a Recorrente que, apesar de ter sido cientificada do
despacho que homologou o Parecer no 388/2006, no dia 7 de março de 2007, e ter apresentado a
sua Manifestação de Inconformidade, no dia 11 de maio de 2007, a tese do prazo de 30 dias para
impugnação não seria aplicável ao caso especifico da contribuinte.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.362 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15169.000002/2019-71

Defende que, sendo empresa publica ligada diretamente ao Estado do Mato
Grosso do Sul, e, portanto, entidade equiparada a toda pessoa jurídica de direito público, estaria
amparada pelo benefício estabelecido pelo art. 188 do CPC/73.
Não assiste, contudo, razão à Recorrente.
O prazo para apresentação de Impugnação ou de Manifestação de
Inconformidade, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72, é de 30 dias, contados da dada
da ciência da notificação de lançamento, do Auto de Infração ou do despacho decisório.
Existindo, portanto, no Decreto no 70.235/72, regra específica, explícita e
suficiente a respeito da contagem de prazo no processo administrativo fiscal, não há que se falar
em aplicação subsidiária ou supletiva do Código de Processo Civil quanto ao referido tema. A
aplicação subsidiária ou supletiva deriva da inexistência ou carência de norma a ser aplicada ao
objeto em análise, o que certamente não é o caso dos autos.
Pelo exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos sobre inconstitucionalidade e de mérito e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 337
DF CARF MF
Original